Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DUAS TESTEMUNHAS AFIRMANDO CONHECER SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O DE CUJUS. DOCUMENTOS INSERVÍVEIS E IMPRESTÁVEIS AOS FINS QUERIDOS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte ré contra sentença, a qual julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a união estável post mortem e implementar o benefício de pensão por morte em favor da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é válida apenas a declaração pública de união estável para reconhecimento de união estável e o recebimento de pensão por morte;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal valoriza a proteção à família e o reconhecimento da união estável como entidade familiar (art. 226), assegurando direitos e garantias fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e a proteção social pela previdência.
4. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 4.1. Nada obstante inexista requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável, espera-se do conjunto probatório a demonstração inequívoca da intenção de constituir família e dos demais requisitos fáticos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese.
5. Documento público declaratório lavrado em cartório goza de presunção relativa de veracidade e, nesse sentido, exige a produção de outras provas para demonstrar os fatos, mormente a presença dos requisitos legais contidos no artigo 1.723 do Código Civil, no caso de união estável.
6. O instrumento público declaratório é um documento considerado unilateral, pois apenas consta a versão dos fatos por parte de quem o relata. 6.1. No caso dos autos, trata-se de simples documento, no qual as testemunhas apenas narram suposta união da autora e do de cujus. Por si só, não serve para demonstrar a entidade familiar. Portanto, inservível e imprestável para os fins pretendidos. Frise-se: tratando-se de ação de estado, o reconhecimento de união estável exige prova estreme de dúvidas.
7. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 379.724,83), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade da parte da autora resta suspensa em face à gratuidade de justiça a qual lhe foi deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelação provida.
Tese: “Nada obstante inexista requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável, espera-se do conjunto probatório a demonstração inequívoca da intenção de constituir família e dos demais requisitos fáticos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese. Instrumento público declaratório é um documento considerado unilateral, pois apenas consta a versão dos fatos por parte de quem o relata. No caso dos autos, trata-se de simples documento, no qual as testemunhas apenas narram suposta união da autora e do de cujus. Por si só, não serve para demonstrar a entidade familiar. Portanto, inservível e imprestável para os fins pretendidos.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 226; CC, art. 1.723; CPC,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - 07105249820188070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 30/11/2020.